Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. PENHORA DE DINHEIRO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ALEGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUANDO JÁ CONVERTIDA A CONSTRIÇÃO EM PAGAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte executada, através deste agravo de instrumento, se opõe contra decisão interlocutória do Juízo do JEC do Guará, a qual, no bojo de cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de liberação da penhora de R$ 142,10, mesmo após a notícia de que o ora agravante está em gozo de recuperação judicial. Segundo o recorrente, deve ser desbloqueado o valor constrito no cumprimento de sentença, uma vez que, diante da sua recuperação judicial, todo e qualquer crédito de sua titularidade deve ser submetido ao Juízo universal prevento, a fim de viabilizar o cumprimento do plano de recuperação.
2. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo.
3. No caso, verifica-se a inexistência da probabilidade do direito, uma vez que a impugnação à penhora foi apresentada quando já passado o prazo legal para tanto (05 dias – art. 854, §3o, I, do CPC). Ademais, a constrição, quando da notícia sobre a recuperação judicial, já havia sido convertida em pagamento parcial, o que torna descabida a alegação de impenhorabilidade.
4. Por fim, destaco que o valor constrito é de pequena monta, e que o Juízo de origem foi expresso em esclarecer que não serão efetuadas novas tentativas de bloqueios patrimoniais, razão pela qual inexiste perigo de dano em relação a penhoras futuras.
5. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários diante da ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.